Tribunal: TJES
Processo: 0005852-42.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005852-42.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IVONE DUTRA FREIRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA GENÉRICA SEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO E DA SEGURADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CPC. ART. 86,
CAPUT
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1. A abusividade da referida tarifa se configura quando a sua cobrança é efetivada sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. No caso em apreço, o serviço de alienação do veículo objeto contratual – realizado diretamente pela concessionária à apelada – não constitui prestação de serviço realizado por terceiro, mas sim por pessoa jurídica componente da mesma relação negocial.

2. Considerando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, que impedem a existência de determinações contratuais que conferem vantagens exageradas aos fornecedores de produtos em desrespeito às proteções e garantias nele previstas (CDC, art. 6º, incs. III e V, art. 43, art. 47 e art. 52), a ausência de especificação dos serviços prestados pela concessionária quando da alienação do veículo veda a incidência da tarifa de cobrança por Serviços de Terceiros.

3. O c. STJ no REsp 1578553/SP, julgado em 28/11/2018 (Tema 958), fundamenta que os serviços prestados por terceiros, quando não delineados contratualmente, escapam à regulação do sistema financeiro e, sendo uma cobrança genérica, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especificam o serviço prestado.

4. Não se extrai dos autos que, no momento que fora firmado o contrato por adesão para alienação fiduciária do veículo, tenha sido oportunizado à apelada livremente pactuar ou não a contratação de seguro de proteção financeira.

5. A simples marcação em um minúsculo quadro, realizado de forma eletrônica pelo próprio funcionário da concrecionária de veículos, de que a recorrida optou pela contratação de “Seguro(s)”, não possui o condão de se aferir a disponibilização à parte - hipossuficiente na relação de consumo - da contratação ou não do aludido seguro de proteção financeira.

6. Relativamente ao pedido de condenação integral da parte autora em custas e honorários sucumbenciais, impossível a reforma da sentença neste ponto, haja vista a apelada ser vencedora em três de seus inúmeros pedidos revisionais e totalmente vencedora em seu pedido de consignação em pagamento. A recorrida não sucumbiu em parte mínima (parágrafo único, art. 86, CPC), devendo ser aplicado o caput, do artigo 86, do Código de Processo Civil na hipótese, com a distribuição proporcional das despesas do litígio.

7.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
Apelação Cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a sentença

de
fls.
220/224-v
que, na Ação
de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento
ajuizada
por

IVONE DUTRA FREIRE
julgou
parcialmente
procedentes as pretensões autorais
“para declarar a abusividade das cláusulas relacionadas ao
seguro de proteção financeira
e
serviços de terceiros
, com restituição na forma simples, conforme fundamentação supra, com correção monetária do desembolso, aplicando-se somente a Taxa Selic a partir da citação”,
bem como
para
homologar o reconhecimento jurídico do pedido pela parte ré, relativamente “aos
juros moratórios
, para que sejam computados no período de anormalidade no percentual de 1% ao mês, na forma simples”.

Quanto às verbas sucumbenciais, condenou
“as partes em custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação (artigo 85, §2º, do CPC), na proporção de 80% para o autor e 20% para o requerido”.

Irresignado, alega o Banco recorrente, em suas razões recursais de fls. 232/242, que: (I) "não existe nos autos comprovação objetiva quanto a abusividade nos valores cobrados pelo banco apelante em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo ora apelante"; (ii) "como o contrato discutido nos autos foi firmado em 09/09/2010, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da tarifa no caso em questão, ressaltando que o próprio contrato indica a previsão do serviço de terceiro, indicando, ainda, o nome da Concessionária que ofertou o financiamento e respectivas facilidades"; (iii) "restou demonstrada a opção de escolha pela contratação ou não do seguro pelo recorrente, merece reforma a r. sentença, para declarar válida a contratação;" (iv) "da simples análise dos autos, verifica-se que dos diversos pedidos feitos em sua exordial, o autor apelado foi vencedor na minoria".

Diante disso, pugna pela reforma da sentença a fim seja julgado totalmente improcedente a ação revisional, bem como seja condenado o apelado a pagar custas e honorários advocatícios sucumbenciais em sua integralidade.

Contrarrazões apresentada às fls.
254/261
, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
do apelo
, passo
a sua
análise
.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de revisão judicial do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes, considerando as supostas ilegalidades apontadas pela ora apelada em sua petição inicial.

Relativamente aos termos contratuais, o Banco apelante se insurgiu especificamente contra o capítulo da sentença que determinou a exclusão das cláusulas contratuais referentes ao seguro de proteção financeira e serviços de terceiros.

Em observância a extensão do efeito devolutivo da apelação, limitado pelo princípio
tantum devolutum quantum apellatum
(art. 1.013, CPC/15,
caput
), a matéria recursal cinge-se a aferir a legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes relativamente a essas tarifas consideradas abusivas pelo Juízo a quo.

Delimitada a análise da insurgência recursal, em relação a cobrança a título de Serviços Prestados por Terceiros, a matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), nos seguintes termos:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado

[...].
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

De acordo com a Corte Superior, a
abusividade da
referida tarifa se configura quando a sua cobrança é efetivada
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
.

No caso em apreço, o serviço de alienação do veículo objeto contratual – realizado diretamente pela concessionária de veículos CVC à apelada – não constitui prestação de serviço realizado por terceiro, mas sim por pessoa jurídica componente da mesma relação negocial.

Considerando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, que impedem a existência de determinações contratuais que conferem vantagens exageradas aos fornecedores de produtos em desrespeito às proteções e garantias nele previstas (CDC, art. 6º, incs. III e V, art. 43, art. 47 e art. 52), a ausência de especificação dos serviços prestados pela concessionária CVC quando da alienação do veículo veda a incidência da tarifa de cobrança por Serviços de Terceiros.

O Ministro Relator do REsp 1578553/SP acima referido salientou que os serviços prestados por terceiros, quando não delineados contratualmente, escapam à regulação do sistema financeiro e, sendo uma cobrança genérica, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especificam o serviço prestado, conforme se pode aferir:

“
Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento, conforme se verifica nos enunciados normativos abaixo transcritos:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor”.

Sob tal enfoque e aplicando o precedente ao caso concreto, não merece ser acolhida a pretensão recursal no sentido de ser válida e legal a cobrança dos chamados serviços de terceiros, na medida em que o instrumento assinado pelas partes não especificou os serviços que seriam prestados ao consumidor. Deste modo, deve ser mantida a exclusão da cobrança da referida tarifa, nos termos da sentença apelada.

Quanto à cobrança das tarifas relativas ao Seguro de Proteção Financeira, o C. STJ também sedimentou sua jurisprudência também por meio do REsp 1.639.320, pela sistemática dos recursos repetitivos, de modo a fixar as seguintes teses, quanto à temática:

[...]
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. [...] 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Diferentemente ao que alega o apelante em sede de razões recursais, não se extrai dos autos que, no momento que fora firmado o contrato por adesão
para alienação fiduciária do veículo
, tenha sido oportunizado à apelada livremente pactuar ou não a contratação de seguro de proteção financeira.

Conforme se extrai de fls. 238,
a simples marcação
em um minúsculo quadro
,
realizado de forma eletrônica pelo próprio funcionário da
concessionária de veículos
CVC
,
de que a recorrida optou pela contratação de “Seguro(s)
”,
não possui o condão de se aferir a
disponibilização à parte - hipossuficiente na relação de consumo - da contratação ou não do aludido seguro de proteção financeira.

Assim, não merece reforma a sentença a quo neste ponto.

Por fim, relativamente
ao pedido de condenação integral da parte autora em custas e honorários sucumbenciais,
incabível
a reforma da sentença neste ponto,
haja vista a apelada ser vencedora em três
de seus vários pedidos
revisionais e totalmente vencedora
em
seu pedido de consignação em pagamento.

Em razão disso,
à
hipótese
deve
ser aplicado o
caput
, do artigo 86, do Código de Processo Civil,
com a distribuição proporcional das despesas do litígio
.

Portanto, firme nas razões expostas,
conheço, mas

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto,
mantendo intacta a sentença recorrida
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais impostos ao Banco apelante para 12% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.